Tribunal: TJPA
Processo: 0037652-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037652-35.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONCESSO SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON POR PRÁTICA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente demanda anulatória de ato administrativo. O processo administrativo no PROCON culminou em multa no valor de 36.000 UPFs devido à prática abusiva consistente em depósito de empréstimo não solicitado na conta de consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no âmbito administrativo em razão da não realização de perícia grafotécnica; (ii) saber se o PROCON ostenta competência para aplicar a sanção administrativa; e (iii) saber se o montante da multa atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, o ônus da prova pericial grafotécnica recai exclusivamente sobre a instituição financeira (CPC, art. 429, II). A inércia do banco na via administrativa, assumindo o risco da atividade, afasta a tese de cerceamento de defesa.

4. O PROCON possui competência legal e autônoma para aplicar sanções administrativas fundamentadas na ofensa a direitos consumeristas. Essa atuação não se confunde com a fiscalização macroeconômica exercida pelo Banco Central do Brasil.

5. O ato administrativo sancionador encontra-se devidamente motivado na infração de prática abusiva (CDC, art. 39, III). A dosimetria da multa observou a gravidade da infração, a vantagem auferida e a elevada capacidade econômica do fornecedor (CDC, art. 57), revestindo-se do necessário caráter pedagógico-punitivo.

6. Em respeito ao princípio da Separação dos Poderes, não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo para reduzir o valor de sanção que não se mostra desproporcional ou irrazoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. No processo administrativo consumerista, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura impugnada, não havendo cerceamento de defesa quando o fornecedor opta por permanecer inerte.

2. A atuação do PROCON é legítima para impor multas, e o Judiciário não deve reduzir a sanção fixada dentro dos parâmetros legais de dosimetria quando ausente flagrante desproporcionalidade."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III, e 57; CPC, arts. 85, § 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649 (Tema 1.061), Segunda Seção; Súmula nº 675/STJ; TJPA, Ap Cív 0808501-24.2021.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2025; TJPA, Ap Cív 0804175-89.2019.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Ap Cív 0801877-27.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BONSUCESSO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizado pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a controvérsia originária repousa na higidez de um processo administrativo instaurado perante o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual culminou na imposição de uma multa administrativa à instituição financeira no montante de 36.000 UPFs (trinta e seis mil Unidades de Padrão Fiscal), valor equivalente a R$ 92.509,20 (noventa e dois mil quinhentos e noventa reais e vinte centavos) e que, à época da interposição do apelo, alcançava o montante atualizada de R$ 172.846,80 (cento e setenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).

A reclamação administrativa teve origem com o requerimento do consumidor o Eustáquio Pereira Mascarenhas, que alegou ter sido surpreendido com um depósito de R$ 2.498,07 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e sete centavos) em sua conta bancária, o qual descobriu ser fruto de um contrato de mútuo supostamente celebrado sem o seu consentimento, com previsão de descontos parcelados.

Na via administrativa, o banco defendeu a validade do negócio jurídico ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada. Contudo, o PROCON acolheu a denúncia do consumidor, fundamentando que houve prática abusiva por parte da instituição financeira, notadamente pelo envio de produto ou fornecimento de serviço sem prévia solicitação, rechaçando a defesa do banco sob o argumento de que este não produziu prova grafotécnica para atestar a veracidade da assinatura impugnada pelo cliente.

Inconformado com a sanção, o Banco Bonsucesso ingressou com a presente via judicial argumentando, em síntese, a nulidade do ato administrativo por vício de fundamentação e motivação. A instituição sustentou que a cobrança era devida, haja vista a existência de contrato assinado e o efetivo depósito do crédito na conta do consumidor, rechaçando a tese de fraude.

Alegou, ainda, flagrante cerceamento de defesa, uma vez que o órgão de proteção ao consumidor não lhe deu a oportunidade de produzir a referida prova pericial grafotécnica no curso do processo administrativo.

Por fim, defendeu que o valor arbitrado a título de multa afigurou-se manifestamente desproporcional e desarrazoado, pleiteando a anulação total da sanção ou, sucessivamente, a sua redução para o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em análise preliminar, o Juízo deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade da multa e impedir a inscrição do nome da empresa em Dívida Ativa.

Apos citado, o Estado do Pará ofereceu contestação rechaçando as teses autorais. O ente público suscitou a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

No mérito, defendeu a regularidade do processo conduzido pelo PROCON, destacando a estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a adequação da motivação exarada pelas autoridades administrativas.

Enfatizou que, tratando-se de relação de consumo, opera-se a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o banco o dever de demonstrar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Por derradeiro, justificou que o montante da multa respeitou os ditames da proporcionalidade, considerando não apenas a gravidade da infração e o caráter pedagógico da pena, mas sobretudo o elevado porte econômico da instituição infratora.

Após a fase postulatória e a manifestação das partes em alegações finais, sobreveio a sentença de mérito. O magistrado julgou improcedente a demanda e revogou a tutela de urgência outrora concedida, condenando o banco autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A fundamentação do
decisum
baseou-se na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, asseverando que o PROCON detém plena competência legal para impor sanções e que o procedimento transcorreu sob a égide do devido processo legal. Destacou o juízo que não foi verificada qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade que justificasse a intervenção excepcional do Judiciário no ato punitivo.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas extensas razões recursais, o apelante ratifica que a pretensão deduzida não questiona a conveniência ou oportunidade da atuação do PROCON, mas sim a legalidade, a motivação e a proporcionalidade da sanção, matérias plenamente sindicáveis pela via judicial.

Argumenta que o ato sancionatório carece de motivação idônea, por não explicitar os critérios fáticos e metodológicos que conduziram à vultosa penalidade de 36.000 UPFs (trinta e seis mil Unidades de Padrão Fiscal). Reforça o argumento de que sofreu ofensa ao devido processo legal, pois o próprio órgão administrativo que exigiu a prova pericial não lhe permitiu produzi-la. Subsidiariamente, clama pela redução do
quantum debeatur
, invocando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, refuta os argumentos do apelo, reiterando a legalidade da atuação do órgão consumerista e a correta fixação da multa baseada na capacidade econômica do ofensor e na vantagem auferida.

Afirma que a constatação de eventual desproporcionalidade demandaria instrução probatória que o apelante não logrou êxito em produzir, pugnando pela manutenção irretocável da sentença e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça. O Ministério Público lavrou parecer opinando pelo conhecimento e total desprovimento do apelo. O
Parquet
ponderou que o banco, principal interessado e detentor dos meios técnicos, permaneceu inerte diante da alegação de fraude pelo consumidor, assumindo o risco de sua atividade. Concluiu que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e que a multa aplicada atende perfeitamente aos critérios de dosimetria e razoabilidade, considerando a negligência da apelante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a validade do processo administrativo conduzido pelo PROCON/PA, que culminou na imposição de multa de 36.000 UPFs (trinta e seis mil Unidades de Padrão Fiscal) ao Banco Bonsucesso S/A, bem como analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum arbitrado.

De início, cumpre rechaçar a tese de nulidade do processo administrativo por suposto cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o órgão de proteção ao consumidor exigiu prova técnica de forma indevida e não lhe franqueou os meios adequados para produzi-la.

Ocorre que a relação travada entre o denunciante e a instituição financeira é eminentemente de consumo. Havendo expressa impugnação, por parte do consumidor, quanto à autenticidade da assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário apresentada na seara administrativa, incide a regra probatória específica delineada pelo ordenamento jurídico pátrio, a qual imputa àquele que produziu o documento o dever de atestar sua higidez.

Este raciocínio não é mera conjectura, mas diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. No julgamento do REsp 1.846.649 que originou o Tema Repetitivo 1.061 a Corte Cidadã assentou que, impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova pericial grafotécnica recai inexoravelmente sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC.

Tema 1061/STJ:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse diapasão, cabia à apelante, detentora de notório poderio técnico e econômico, instruir sua defesa perante o PROCON com laudo pericial particular idôneo ou pugnar expressamente pela realização de perícia às suas expensas, providenciando os meios materiais para tanto. Ao quedar-se inerte na esfera administrativa, limitando-se a apresentar um contrato cuja assinatura já pendia de controvérsia, a instituição financeira assumiu os riscos do julgamento desfavorável. A desídia do fornecedor não pode ser transmudada em cerceamento de defesa provocado pelo Estado, restando hígido o respeito ao contraditório e à ampla defesa no bojo do processo administrativo.

Superada a questão probatória, adentro à legalidade estrita do ato punitivo. Não vislumbro qualquer mácula ou vício de competência capaz de invalidar o auto de infração lavrado pelo PROCON. O órgão de proteção atua como ente executivo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), sendo dotado de legítimo poder de polícia administrativo, prerrogativa conferida expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor e regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.181/1997.

Muitas vezes, as instituições financeiras buscam esvaziar essa competência sob o argumento de que suas atividades estariam sujeitas exclusivamente à regulação e fiscalização do Banco Central do Brasil (BACEN). Contudo, essa argumentação é repelida de forma pacífica pela jurisprudência. A fiscalização exercida pelo BACEN possui natureza macroeconômica e prudencial. Por outro lado, a atuação do PROCON possui viés estritamente tutelar e microeconômico, garantindo a conformidade da prestação do serviço no mercado de consumo.

Para sedimentar a higidez dessa competência autônoma, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 675, que dispõe:

Súmula 675/STJ:
É legítima a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC quando a conduta praticada ofender direito consumerista, o que não exclui nem inviabiliza a atuação do órgão ou entidade de controle quando a atividade é regulada.

Dessa forma, ao constatar a prática abusiva descrita no art. 39, inciso III, do CDC — qual seja, o envio ou entrega ao consumidor, sem solicitação prévia, de produto ou fornecimento de serviço (neste caso, o depósito em conta vinculado a um mútuo não anuído) —, a imposição da multa materializa o escorreito exercício do poder sancionador do Estado, encontrando a decisão administrativa suficiente e robusta fundamentação legal.

Por fim, no que pertine ao pleito sucessivo de anulação total ou minoração da multa imposta de 36.000 UPFs (trinta e seis mil Unidades de Padrão Fiscal), impende ressaltar os limites da jurisdição. Em atenção ao princípio da Separação dos Poderes, o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos disciplinares e sancionatórios cinge-se à verificação da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

Analisando a dosimetria da sanção, constato que o PROCON dimensionou a penalidade amparado na tríade estabelecida pelo art. 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), sendo a gravidade da infração, materializada pela concessão não solicitada de crédito com descontos impositivos, a vantagem auferida, e, de forma preponderante, a vultosa condição econômica do fornecedor.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 65.462,69, decorrente de suposta prática abusiva em relação de consumo. A recorrente alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, do CPC; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, especialmente quanto à motivação do ato, proporcionalidade da sanção e possibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que explicita de modo suficiente os motivos da decisão, conforme o art. 489, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se afasta a preliminar de nulidade.

4. O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997.

5. A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena.

6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

7. A ausência de contrato assinado entre as partes autoriza a presunção de irregularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, cuja prova era de fácil acesso à recorrente, não podendo ser exigida da consumidora prova negativa.

8. A penalidade foi corretamente majorada em razão de circunstâncias agravantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997, não se aplicando atenuantes introduzidas por norma posterior aos fatos apurados, por força do princípio da irretroatividade das normas sancionatórias mais benéficas no âmbito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não incorre em nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC.

2. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON municipal com base em processo regularmente instruído e motivado.

3. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo, desde que presentes os requisitos legais.

4. A dosimetria da penalidade, observados os critérios legais e regulamentares, somente pode ser revista pelo Judiciário nos limites da legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §2º, 373 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 22, 25, 26 e 28; Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1973869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2022; TJPA, Ap Cív 2018.01958653-69, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.05.2018; TJPA, Ap Cív 6426160, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021; TJRS, Ap Cív 70061452157, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.10.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808501-24.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e mantive sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. A controvérsia gira em torno de multa imposta pelo PROCON do Município de Marabá/PA em razão de infração às normas consumeristas. O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo, a incompetência do PROCON e a desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para aplicar penalidade administrativa por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor em caso individual; (ii) verificar a existência de nulidades no processo administrativo que culminou na aplicação da sanção; (iii) avaliar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa imposta à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal detém competência para fiscalizar e sancionar fornecedores por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive em demandas individuais, exercendo poder de polícia administrativa.

4. O processo administrativo seguiu os princípios do devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, não se verificando vício capaz de ensejar sua nulidade.

5. A aplicação da multa observa os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto n. 2.181/1997, sendo legítima, proporcional e adequada à gravidade da infração.

6. A atuação do PROCON não configura invasão à competência do Poder Judiciário, pois se limita à esfera administrativa e não interfere no mérito judicial.

7. A mera reprodução de fundamentos da decisão monocrática no voto do relator não configura ausência de fundamentação quando há enfrentamento das teses recursais, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O PROCON municipal tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrentes de relações de consumo individuais.

2. É legítima a atuação do PROCON quando observado o devido processo legal, sem vícios que comprometam a legalidade do procedimento.

3. A dosimetria da multa administrativa deve observar os critérios legais e, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabe sua revisão pelo Poder Judiciário.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 39, 55, 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.09.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AC 0002608-35.2010.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 06.02.2023; TJPA, APL 0000440-55.2013.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.07.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804175-89.2019.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Cifra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. O objeto da ação é a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de 1.250 UFM&rsquo;s (R$ 24.622,80), por suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para aplicar sanção administrativa em caso de infração individual praticada por instituição financeira; (ii) verificar a regularidade formal do processo administrativo sancionador; e (iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas do CDC, mesmo em demandas de caráter individual, conforme previsto nos arts. 56 e 105 do CDC e pacífica jurisprudência do STJ.

4. A atuação do PROCON não configura usurpação de competência do Judiciário, pois a aplicação de sanções administrativas por violação a normas consumeristas não substitui o controle jurisdicional, mas integra o exercício legítimo do poder de polícia.

5. O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com regular notificação, possibilidade de manifestação e ausência de vícios formais, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A infração ao CDC restou configurada pela realização de descontos mensais sem autorização expressa do consumidor, prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, caracterizando grave violação aos direitos do consumidor e justificando a imposição da sanção.

7. A multa foi aplicada com base em critérios legais (art. 57 do CDC) e regulamentares (Decreto Municipal nº 90/2010), levando em conta a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica da instituição, não havendo desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrente de relação individual entre consumidor e instituição financeira.

2. A validade da sanção administrativa imposta pelo PROCON exige apenas a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, presumindo-se legítimo o ato administrativo regularmente praticado.

3. A realização de descontos não autorizados pelo consumidor configura infração grave ao CDC, justificando a aplicação de multa administrativa nos termos do art. 57 da referida norma.

4. A fixação da multa administrativa pelo PROCON deve considerar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, não cabendo revisão judicial na ausência de flagrante desproporcionalidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801877-27.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

Portanto, a redução da multa para o ínfimo patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como pretendido pela apelante, representaria a completa ineficácia do instituto sancionatório. O caráter da multa do CDC é eminentemente pedagógico-punitivo; deve ser severo o bastante para desestimular a reiteração da conduta lesiva (teoria do desestímulo) no mercado de massa, sem, contudo, ensejar o confisco ou o enriquecimento sem causa do fundo destinatário. No caso vertente, o valor atualizado figura-se razoável e proporcional ao patrimônio bilionário da apelante e ao grau de reprovabilidade da conduta, não havendo teratologia que justifique a excepcional intervenção do Judiciário para reformar a dosimetria realizada pelo órgão técnico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por suas próprias fundamentações, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor da apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026